Tribunal: TJBA
Processo: 8061061-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061061-96.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: DEBORAH OLIVEIRA FONTENELLE Advogado(s): LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. PROCEDIMENTO DE PREVENÇÃO À INFERTILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de omissão no julgado quanto à aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 14.454/2022. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos requisitos previstos nos §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei 9.656/98. III. Razões de decidir 1. Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente toda a controvérsia, distinguindo procedimentos de reprodução assistida daqueles destinados à prevenção de infertilidade como efeito adverso de tratamento oncológico. 2. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo 1. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.